Tribunal: TJBA
Processo: 8002066-28.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002066-28.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE DOURADO MEDEIROS BRITO Advogado(s): LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. ERRO ADMINISTRATIVO NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSTERIOR RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO MATERIAL SANADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8002066-28.2020.8.05.0088 em que figuram como Apelante ANDRE DOURADO MEDEIROS BRITO e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .